Tribunal: TJMT
Processo: 0039590-53.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039590-53.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCIELE BUENO BARAGAO - CPF: 002.436.901-26 (EMBARGANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), EDMAR SOUZA TELES - CPF: 007.365.121-44 (APELADO), BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO. (ASSISTENTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), FRANCIELE BUENO BARAGAO - CPF: 002.436.901-26 (APELADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), V. B. B. D. P. - CPF: 068.492.731-40 (APELADO), V. B. B. D. P. - CPF: 068.492.731-40 (EMBARGANTE), FRANCIELE BUENO BARAGAO - CPF: 002.436.901-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
FRANCIELE BUENO BARAGAO e outro

EMBARGADO(S):
INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA – ME e outros

EMENT
A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DANOS MORAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores para incluir valores referentes a despesas médicas no montante de R$ 620,85 e deu parcial provimento ao recurso da empresa ré para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do conjunto probatório sobre os danos morais e contradição entre os fundamentos e a exclusão da indenização por danos extrapatrimoniais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, tendo analisado as provas dos autos e fundamentado a exclusão da indenização por danos morais de forma coerente e motivada.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado.

5. O prequestionamento da matéria jurídica não prescinde da demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

6. Não configurada a litigância protelatória, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há vício a ser sanado por embargos de declaração quando o acórdão examina de forma suficiente os elementos probatórios e apresenta motivação clara para a exclusão da indenização por danos morais. 2. O prequestionamento não autoriza o reexame da causa na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCIELE BUENO BARAGAO e outro

contra o acórdão de ID. nº
298961862
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial pr
ovimento ao recurso interposto
s
por
Franciele Bueno
Baragão
e V. B. B. D. P., para o fim de incluir, na condenação por danos materiais, os valores relativos às despesas médicas desembolsadas pelas partes no importe de R$ 620,85 (seiscentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), bem como deu parcial provimento ao recurso de Integração Transportes Ltda.
,

a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais, arbitrada pelo juízo
a quo
, em razão dos elementos constantes dos autos, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

As partes embargantes alegam que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto a análise e ponderação de todas as provas constantes nos autos do processo bem como as fundamentações jurídicas trazidas neste, em que se comprova cabalmente o nexo causal e os danos morais ocasionados às Embargantes, como bem destacado na sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro piso
,
bem como

contradição quanto ao reconhecimento dos danos morais
.

Apresenta prequestionamento
da matéria para fins de recursos aos tribunais superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
301996884
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
FRANCIELE BUENO BARAGAO e outro

EMBARGADO(S):
INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA – ME e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCIELE BUENO BARAGAO e outro

contra o acórdão de ID. nº
298961862
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interpostos por
Franciele Bueno
Baragão
e V. B. B. D. P., para o fim de incluir, na condenação por danos materiais, os valores relativos às despesas médicas desembolsadas pelas partes no importe de R$ 620,85 (seiscentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), bem como deu parcial provimento ao recurso de Integração Transportes Ltda.,

a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais, arbitrada pelo juízo
a quo
, em razão dos elementos constantes dos autos, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, FRANCIELE BUENO BARAGAO e V. B. B. D. P.

APELANTE(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, FRANCIELE BUENO BARAGAO e V. B. B. D. P., COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS e EDMAR SOUZA TELES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.001,87 (mil e um reais e oitenta e sete centavos). Além disso, foram também condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido por volta das 11 horas do dia 13 de maio de 2015, na Avenida Agrícola Paes de Barros, no cruzamento com a Avenida Miguel Sutil.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminares arguidas pela parte apelante INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA.

1.1. Da inexistência de causa de pedir – Danos materiais.

Aduz a parte apelante, em sede preliminar, suposta nulidade da sentença por ausência de causa de pedir relacionada ao pedido de indenização por danos materiais, sustentando, em síntese, que a fundamentação jurídica adotada pelo juízo a quo diverge do conteúdo narrado na exordial, apontando, assim, vício de incoerência lógica entre os fundamentos de fato e o pedido correspondente.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, a denominada causa de pedir, nos termos do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil, deve conter a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, servindo como alicerce argumentativo e probatório a justificar a pretensão deduzida em juízo. A ausência dessa correlação – ou a existência de uma relação ilógica entre os fatos narrados e o pedido formulado – pode, em tese, conduzir à inépcia da petição inicial.

Contudo, não é essa a hipótese dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora expôs, com razoável clareza, os elementos fáticos que sustentam seu pleito indenizatório por danos materiais, tendo colacionado aos autos documentos comprobatórios, nesse sentido. A narrativa da petição inicial está vinculada a tais documentos, os quais foram expressamente valorados pelo juízo sentenciante ao fundamentar a condenação.

Dessa forma, evidencia-se que a sentença atacada não inovou na causa de pedir, tampouco julgou
extra petita
, mas, ao contrário, limitou-se à análise dos pedidos formulados à luz das provas produzidas nos autos. A coerência lógico-jurídica entre a narrativa dos fatos, os elementos probatórios e a condenação imposta encontra-se devidamente preservada.

Ademais, observa-se que a mencionada preliminar foi arguida apenas em sede recursal, o que configura evidente nulidade de algibeira, que viola os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

Com efeito, a preclusão temporal impede o acolhimento de alegações de nulidade suscitadas intempestivamente, sobretudo quando se verifica que a parte permaneceu inerte durante todo o trâmite processual, tendo, inclusive, apresentado contestação, sem, contudo, apontar a suposta falha, vindo a suscitá-la apenas após o resultado desfavorável da sentença.

Neste ponto, colaciona-se o seguinte precedente da jurisprudência pátria, que bem ilustra o entendimento aplicável à espécie:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO.

O ordenamento jurídico, pautado na boa-fé e na lealdade processual, não admite a denominada "nulidade de algibeira", de modo que eventual nulidade existente deve ser arguida pela parte na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
Evidenciado que a parte procede de modo temerário em ato do processo, cabível se revela a condenação em litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11080754520248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024) [grifo nosso]

Portanto, restando plenamente superada a alegação de ausência de causa de pedir, e considerando a sua invocação extemporânea, de forma a contrariar os princípios que norteiam a boa-fé objetiva e a estabilidade procedimental,
rejeita-se a preliminar
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais das apelantes FRANCIELE BUENO BARAGAO e V. B. B. D. P.

2.1. Do direito à majoração por danos materiais.

No que tange ao pleito de majoração da condenação em danos materiais, entendo que a tese recursal merece acolhimento parcial.

Isso porque, em detido exame dos autos, observa-se que, na data do acidente (13/05/2015), as requerentes deram entrada no Hospital São Camilo de Nova Mutum para a realização de consultas e exames em decorrência do acidente de trânsito, fato que evidencia o nexo de causalidade.

É cediço que para a comprovação dos danos materiais, é necessário que haja prova do efetivo desembolso (art. 944 do Código Civil).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA
VITIMA
NÃO COMPROVAÇÃO - LESÕES LEVES - DANO MORAL - REQUISITOS CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público de transporte coletivo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, razão pela qual demonstrado o dano e o nexo de causalidade entre o fato danoso e a ação, bem como ausente qualquer prova da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, surge para a permissionária o dever de indenizar - Se a vítima sofre lesão, ainda que leve, provocada pelo acidente de trânsito, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais -
Para que haja o ressarcimento dos danos materiais, imprescindível a comprovação cabal dos gastos e sua exata extensão
- Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do Código Civil).

(TJ-MG - AC: 10105120355653001 Governador Valadares, Relator.: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017) (
g.n
.)

Assim, de acordo com os extratos emitidos pela operadora do plano de saúde, juntados aos autos (ID 280589935 – p. 7), deve ser acolhida a pretensão recursal para que sejam incluídos, no cálculo dos danos materiais, os valores relativos às consultas, exames e medicamentos despendidos pelas apelantes.

Contudo, quanto ao pleito referente aos gastos com o hospital, anoto que tais valores foram integralmente cobertos pelo plano de saúde, do qual as apelantes são beneficiárias. Tal situação configuraria dupla condenação pelo mesmo fato gerador, uma vez que o ressarcimento já foi acolhido em outro momento.

Portanto, acolho parcialmente a tese recursal, para incluir, no cálculo dos danos materiais, os valores despendidos pela apelante com consultas, exames e medicamentos, no importe de R$ 620,85 (seiscentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos).

2.2. Pleiteia a majoração da indenização a título de danos morais e a individualização da condenação em favor de cada uma das apelantes.

Com relação a presente tese recursal, anoto que o referido tema será analisado no tópico 3.2.

3. Das razões do Recurso Adesivo da parte INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA.

3.1. Da culpa exclusiva da requerente.

Cumpre inicialmente reconhecer que a colisão traseira, em regra, atrai a presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, em virtude do dever legal de manter distância segura e vigilância constante no tráfego (art. 29, II, do CTB).

Transcrevo o referido dispositivo legal:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado E. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO
TRASEIRA .
RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do
art
. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
25/10/2017
) .
2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3 .
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017) (
g.n
.)

No caso dos autos, a dinâmica do acidente, conforme descrita no boletim de ocorrência (ID. 280589934 – p. 31) e não ilidida por prova em sentido contrário, confirma que o veículo de propriedade da empresa requerida, conduzido por seu preposto, colidiu com a traseira do automóvel ocupado pelas autoras.

Cumpre trazer à colação a narrativa constante do boletim de ocorrência lavrado pelo CIOSP/COPOM:

Na data de 13/05/2015, às 11:00 HS, após solicitação via rádio do CIOSP, a equipe formada pelas investigadoras Luciene e
Solanea
, deslocou-se na Av. Agrícola Paes de Barros, Cruzamento com Avenida Miguel Sutil, onde atendeu acidente envolvendo carro placa OBI0948 (V1) e ônibus placa OBM7183 (V2). Condutora do V1, sra. Franciele Bueno
Baragão
e sua filha Valentina Bueno
Baragão
Dias Pereira, conduzidas pelo SAMU ao Hospital JD. Cuiabá, e após realização de exames, foram liberadas. Guarnição da PM, SGT
Benilson
e SD. Santini, no local preservado, juntamente com condutor do V2, sr. Edmar Souza Teles.
Durante o atendimento, foi verificado que ambos, V1 e V2, trafegavam na Av. Agrícola Paes de Barros, cruzamento com Av. Miguel Sutil, sentido centro/bairro, momento em que ônibus V2 colidiu na traseira do carro V1, ocasionando o acidente.
Nada mais. (
g.n
.)

Assim cabia ao apelante fazer prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tenho que
deve
rejeitada a pretensão recursal, devendo ser confirmada a responsabilidade civil diante dos fatos registrados nos autos.

3.2. Da inexistência de danos morais.

No que se refere ao pleito da parte apelante, consubstanciado na pretensão de afastamento da condenação a título de danos morais, entendo que merece acolhimento.

Isso porque, no caso em análise, a narrativa constante dos autos descreve uma colisão de natureza leve, sem que tenha havido internação, lesão grave, limitação funcional ou qualquer outro elemento que evidencie violação a direito da personalidade da parte autora.

Conforme se depreende dos autos, com base na anamnese e no exame físico das requerentes (
IDs
280589934 – pp. 41 e 44), não restaram demonstradas consequências graves decorrentes do fato
sub judice
, tampouco ficou comprovada a existência de dor contínua, sequelas, afastamento do convívio social ou profissional, ou qualquer espécie de trauma duradouro que extrapole o mero dissabor inerente ao evento narrado.

A ocorrência do sinistro, por si só, portanto, não autoriza, por presunção, a reparação por danos extrapatrimoniais, sendo necessária a demonstração de elemento subjetivo lesivo concreto, o que, conforme já assentado, não se encontra presente na moldura fática apresentada.

O acidente de trânsito é fato presumível a qualquer pessoa que trafega nas ruas urbanas e por isso, sem outras consequências daí decorrentes, não há falar em abalo emocional acentuado

Com efeito, destaco o seguinte trecho da jurisprudência do colendo STJ, consubstanciada no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, de relatoria do Ministro Raul Araújo:

“A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese”.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que as requerentes não lograram êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Motivo pelo qual deve ser afastado a condenação por danos morais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso de
Franciele Bueno
Baragão
e V. B. B. D. P.
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de incluir, na condenação por danos materiais, os valores relativos às despesas médicas desembolsadas pelas partes no importe de R$ 620,85 (seiscentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos).

Do mesmo modo, conheço do recurso de
Integração Transportes Ltda.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais, arbitrada pelo juízo
a quo
, em razão dos elementos constantes dos autos, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em desfavor das apelantes, uma vez que tal majoração está condicionada ao desprovimento ou ao não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando a apelação é provida, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025